Tribunal: TJES
Processo: 0002693-84.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002693-84.2017.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO SANTOS LOYOLA LÍRIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002693-84.2017.8.08.0026

APELANTE: FABIANO SANTOS LOYOLA LÍRIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FABIANO SANTOS LOYOLA LÍRIO

em face da r. Sentença proferida em audiência (doc. 00026938420178080026 VOL 001.PDF, pp. 319/327), pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
c
aput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
04
(
quatro
) anos
e
02
(
dois
) meses
de reclusão

em regime aberto e
5
00
(
quinhentos
) dias-multa.

Nas razões recursais (doc. 00026938420178080026 VOL 001.PDF, pp. 365/381), requer a absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou pela reforma da dosimetria com o reconhecimento da benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Contrarrazões (doc. 00026938420178080026 VOL 001.PDF, pp. 388/397) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3553065), manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, reformando a sentença para desclassificar a conduta do para prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 08/9/2017, por volta das 03h26min, no Parque de Exposições Dr. Ayrton de Moreno, Bairro Centro, Município de Itapemirim/ES, policiais militares avistaram o apelante em atitude suspeita e, ao ser abordado, foi constatado que trazia consigo 13 (treze) pinos de plástico contendo o entorpecente conhecido como cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de três pinos vazios e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais).

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão e Laudo de Exame Químico (doc. 00026938420178080026 VOL 001.PDF, p. 23 e p.125, respectivamente).

A Defesa alega ausência de provas suficientes para condenar o apelante, afirmando que os policiais militares foram evasivos em seus depoimentos prestados em juízo. Subsidiariamente, busca a desclassificação para a conduta de usuário ou o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Analisando detidamente os autos, entendo que não há provas suficientes para enquadrar o apelante na figura de traficante.

Os policiais militares perante a Delegacia de Polícia afirmam que estavam em patrulhamento quando o apelante passou perto da guarnição em atitude suspeita de fazer uso de entorpecente, uma vez que cheirava uma lata como se estivesse cheirando “loló”. Ao abordá-lo, foram encontradas em seu bolso 13 (treze) pinos de cocaína cheios e prontos para uso, além de 03 (três) pinos vazios.

Em juízo, o Policial César Filho Coelho declarou:

“(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que foi a primeira vez que abordou o réu;
que a abordagem se deu por atitude suspeita do acusado que estava ingerindo bebida alcoólica com outras pessoas; que a abordagem se deu numa festa no Parque de Exposição; que espontaneamente declara que o acusado estava tanto alterado que partiu pra cima
da
cia. policial; que com o réu foi encontrada droga, cocaína; que os pinos foram apreendidos nos bolsos da blusa que o réu usava na ocasião;
que não se recorda se dinheiro foi encontrado na posse do acusado; que confirma a declaração de fl. 05-v; (...) que as viaturas já estavam paradas e o grupo no qual estava inserido o réu se aproximou do veículo,
sendo que o acusado parecia ter consumido droga, já que estava bem alterado
; que não foram encontradas drogas com nenhuma das pessoas que estavam na companhia do réu naquela oportunidade;
que não visualizou nenhum ato de venda de drogas praticado pelo acusado; que a abordagem se deu porque ele estava cheirando uma lata e estava causando alvoroço no grupo
; (...)”.(doc. 00026938420178080026 VOL 001.PDF, p. 193).

Observo, então, que a abordagem policial ocorreu apenas porque o apelante apresentava-se alterado pelo fato de já ter feito uso de entorpecente, não havendo outras circunstâncias a ensejar a conclusão de que realizava a mercancia de entorpecentes.

Assim, a narrativa dos policiais demonstra uma atitude típica de usuário de drogas: I) estar cheirando uma lata; II) causar alvoroço em grupo e III) portar três pinos vazios.

Paralelamente, perante a autoridade policial, o apelante afirmou que as drogas encontradas em seu poder eram todas para uso próprio, que não teria dado ou vendido para qualquer pessoa na festa (doc. 00026938420178080026 VOL 001.PDF, p. 19).

Saliento, na esteira do parecer do Douto Procurador de Justiça, que, embora a testemunha Jader César de Oliveira tenha narrado em juízo que viu efetivamente o apelante passar drogas para outrem, essa informação é isolada nos autos, não sendo sequer mencionada durante a sua oitiva perante a Autoridade Policial.

Ora, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Deste modo, diante de todo o conjunto probatório carreado para o bojo dos autos, entendo que não há provas suficientes a ensejar condenação pela conduta descrita no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, restando caracterizado, apenas, o delito de posse de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28, do mesmo Diploma Legal, “
adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamenta
”.

Assim, entendo que a sentença condenatória deve ser reformada.

Não obstante, entendo que, de ofício, deve ser decretada a prescrição. Explico.

Recebida a denúncia em 08/01/2018 (doc. 00026938420178080026 VOL 001.PDF, pp. 107/109), o lapso temporal de 02 (dois) anos da prescrição, prevista no art. 30, da Lei nº 11.343/06, tem como termo final a data de 08/01/2020. Contudo, a sentença de primeiro grau apenas fora proferida em 17/5/2021. Portanto, resta, consumada a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e desclassificar a conduta para a figura prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002693-84.2017.8.08.0026

APELANTE: FABIANO SANTOS LOYOLA LÍRIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO (ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06) SENTENÇA
REFORMADA
. PRESCRIÇÃO
.
RECURSO
PROVIDO
.

1. “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente” (art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06”.

2. Recebida a denúncia em 08/01/2018 (doc. 00026938420178080026 VOL 001.PDF, pp. 107/109), o lapso temporal de 02 (dois) anos da prescrição, prevista no art. 30, da Lei nº 11.343/06, tem como termo final a data de 08/01/2020. Contudo, a sentença de primeiro grau apenas fora proferida em 17/5/2021. Portanto, resta, consumada a prescrição da pretensão punitiva estatal.

3
.
Recurso

provi
do
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.